Tribunal: TJDFT
Processo: 0702904-33.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INCIDENTE DE FRAUDE À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EXISTENTE. PARCIAL CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO. DISTRATO. EFETUADO NO CURSO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE EFEITOS JURÍDICOS. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTENTE. DECISÃO SANEADORA. FIXAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS. ESTABILIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. NÃO OBSERVADO. SUB-ROGAÇÃO DECORRENTE DE HERANÇA. NÃO COMPROVADA. COMUNHÃO DO CASAL. NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. COMPROVADA. VALOR DA CAUSA. EQUIVALENTE AO PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO. ALIENAÇÃO E ONERAÇÃO DE BEM. AÇÃO CAPAZ DE REDUZIR DEVEDOR À INSOLVÊNCIA. EXISTÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA. PROCEDIMENTO ESPECIAL. DESNECESSIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 5o, LXXIV, DA CRFB. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. ÚNICO IMÓVEL UTILIZADO PARA MORADIA PERMANENTE. COMPROVADO.
1. Fundamentos e pedidos inéditos formulados apenas em sede recursal não são passíveis de conhecimento, pois tal situação caracteriza evidente inovação recursal, fato que impede a análise pela Corte revisora, sob pena de incorrer em censurável supressão de instância.
2. O interesse de agir, nos termos do art. 17 do CPC, é a condição da ação consubstanciada, tanto pela necessidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem da vida visado, quanto pela utilidade do provimento jurisdicional invocado. Ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor.
2.1. In casu, não há que se falar em perda superveniente do interesse processual, pois o distrato do negócio jurídico originário foi feito após o ajuizamento da demanda. Ademais, nos termos do § 1o do art. 792 do CPC, houve o reconhecimento judicial da ineficácia do contrato de compra e venda originário; o que demonstra a necessidade e utilidade da ação proposta, já que o distrato formalizado no curso as demanda não produzirá efeitos jurídicos.
3. A requerida, descurando-se do ônus probatório imposto no art. 373, II, do CPC, não demonstrou, embora de fácil comprovação, que o bem imóvel litigioso era particular em decorrência da sub-rogação de bens recebidos por herança. Dessa forma, não sendo o caso de aplicação do inciso I do art. 1.659 do Código Civil (CC), o imóvel sub judice entra na comunhão do casal, razão pela qual, demonstrada a fraude à execução, é medida que se impõe declaração de ineficácia do negócio jurídico de compra e venda (art. 792, § 1o, do CPC).
4. Uma vez ajustado o valor dado à causa ao valor correspondente ao proveito econômico total perseguido pela parte autora, em decorrência do parcial provimento dos embargos de declaração manejados pela corré, não há que se falar em ajustes na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente estabelecidos. Porquanto, obedecidos os parâmetros previstos nos parágrafos do art. 85 do CPC, os quais delimitam a fixação da verba sucumbencial.
5. O item IV do art. 792 do CPC considera como fraude à execução o fato de que “quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.”.
5.1. A declaração de insolvência prescinde de procedimento específico, contentando-se o legislador com o fato de que ao tempo da alienação ou oneração do bem tramite contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.
5.2. No caso dos autos, a alienação dos bens imóveis e do veículo são aptos a reduzir o devedor/apelante à insolvência, haja vista que o executado não dispõe de recursos financeiros ou de outros bens capazes de quitar a dívida reclamada, cujo montante supera os dois milhões de reais.
6. O pedido de gratuidade de justiça (art. 99, “caput”, do CPC) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. Ou seja, trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC), pode o julgador denegar o referido benefício, quando diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC).
6.1. Com fulcro nas documentações colacionadas nos autos, denota-se que a postulante não pode ser considerada economicamente hipossuficiente, na forma preconizada no art. 5o, LXXIV, da CRFB.
7. O imóvel residencial do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável, não respondendo por quaisquer dívidas contraídas pelos cônjuges, pais ou filhos que nele residam (caput do art. 1o da Lei 8.009/90). O caput do art. 5o da Lei 8.009/90 considera impenhorável, o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.
7.1. No caso dos autos, verifica-se que o imóvel litigioso, independentemente da existência de outros, é o único imóvel utilizado pelo executado principal e sua família para a moradia permanente, pois todos os atos citatórios foram realizados naquele imóvel.
8. Recursos desprovidos.